Tribunal: TCU
Processo: 022.042/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), originalmente em desfavor da Farmácia Saúde (Fabrício Sampaio Freitas de Retirolândia - EPP) e de seu proprietário, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 9/3/2017 a 10/7/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Fabricio Sampaio Freitas; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Fabricio Sampaio Freitas e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 13,50 09/03/2017 33,12 09/03/2017 23.719,15 09/03/2017 11.743,19 04/04/2017 18.046,80 04/04/2017 11.333,18 16/05/2017 13,50 16/05/2017 18,00 16/05/2017 19,80 16/05/2017 14.412,32 16/05/2017 19.617,70 16/06/2017 13,50 16/06/2017 18,00 16/06/2017 7,80 16/06/2017 13.076,18 16/06/2017 19.345,95 29/06/2017 13,50 29/06/2017 12.910,27 29/06/2017 30.170,75 27/07/2017 13,50 27/07/2017 29.685,60 27/07/2017 11.846,84 21/08/2017 13,50 21/08/2017 40,00 21/08/2017 17,40 21/08/2017 12.414,50 21/08/2017 28.003,50 22/09/2017 31.818,75 22/09/2017 12.477,36 20/10/2017 9,60 20/10/2017 12.630,28 20/10/2017 30.578,25 15/12/2017 6.377,33 15/12/2017 14.867,90 16/12/2017 13,50 16/12/2017 8.834,27 18/12/2017 15,60 18/12/2017 23.590,70 06/02/2018 18,00 06/02/2018 26,10 06/02/2018 13,50 06/02/2018 9.199,43 06/02/2018 17.298,55 02/03/2018 100,95 02/03/2018 13,50 02/03/2018 25,56 02/03/2018 10.641,20 02/03/2018 17.960,90 02/04/2018 18,00 02/04/2018 45,00 02/04/2018 27,00 02/04/2018 1,80 02/04/2018 22.951,95 02/04/2018 11.807,82 03/05/2018 84,17 03/05/2018 11.854,17 04/05/2018 37,95 04/05/2018 49,80 04/05/2018 27.383,70 04/06/2018 56,55 04/06/2018 20,52 04/06/2018 26.671,95 04/06/2018 12.399,75 10/07/2018 45,09 10/07/2018 37,50 10/07/2018 24.996,90 10/07/2018 14.512,82 9.3. aplicar ao Sr. Fabricio Sampaio Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.